Tribunal: TJPA
Processo: 0007502-80.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007502-80.2020.8.14.0015

APELANTE: ARISMAR BARROS NOBRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE LIGAÇÃO CLANDESTINA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Arismar Barros Nobre contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e indenização no valor de R$ 3.165,10, pela prática do crime de furto de energia elétrica, tipificado no art. 155, § 3º, do Código Penal. O recurso busca a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à reparação civil, por ausência de pedido expresso na denúncia e de instrução probatória específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes a legitimar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado de energia elétrica, nos termos do art. 155, § 3º, do Código Penal; (ii) estabelecer se é juridicamente válida a fixação de indenização mínima por danos materiais no juízo criminal, à luz da ausência de pedido específico na denúncia e da alegada ausência de contraditório sobre o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de furto restou demonstrada por meio de laudo pericial (Laudo 2020.01.000592-ENG) e termo de inspeção técnica da concessionária Equatorial Energia, atestando a existência de ligação clandestina para captação de energia elétrica diretamente da rede de baixa tensão, à revelia do sistema de medição regular.

A autoria ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas ouvidas em juízo — técnicos da empresa lesada e policial civil — que atestaram que a unidade consumidora irregular estava registrada em nome do apelante e que este era o morador e beneficiário direto da energia subtraída.

A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a configuração do furto qualificado de energia elétrica mediante fraude, independentemente de comprovação da autoria direta da instalação clandestina, bastando a demonstração de que o réu se beneficiava do consumo ilícito, conforme o princípio do domínio do fato.

A tese defensiva de ausência de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório robusto e harmônico, formado por provas técnicas e testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, não havendo margem para absolvição com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Quanto à indenização mínima fixada em favor da concessionária de energia, restou comprovado que o valor arbitrado (R$ 3.165,10) decorreu de planilha técnica juntada aos autos e foi expressamente requerido nas alegações finais do Ministério Público, suprindo a exigência legal de manifestação da parte interessada.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a fixação de indenização mínima por danos materiais no âmbito da sentença penal condenatória, desde que haja pedido da parte interessada, ainda que este se dê em momento posterior à denúncia, sendo dispensável a produção de prova pericial específica quando presente elemento técnico de quantificação nos autos (REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 28.08.2019).

A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal, sem reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causas modificadoras da pena. O regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos estão em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33, § 2º, "c", e 44, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de furto qualificado de energia elétrica prescinde da demonstração de que o agente realizou a ligação clandestina, sendo suficiente a comprovação do benefício obtido com a fraude.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais no juízo penal é válida quando requerida pela parte interessada, ainda que nas alegações finais, desde que amparada em documentação técnica constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 3º; 91, I; 33, § 2º, “c”; 44; CPP, arts. 386, VII; 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 28.08.2019 (Tema 983); TJPA, Apelação Criminal nº 0003701-65.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26.06.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0818585-32.2021.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Arismar Barros Nobre em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da fixação de indenização no valor de R$ 3.165,10, pela prática do crime tipificado no art. 155, §3º, do Código Penal (furto de energia elétrica).

Na origem, trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em desfavor do ora apelante, dando conta de que, no dia 07 de outubro de 2020, em Castanhal/PA, foi constatado, por equipe técnica da concessionária Equatorial Energia, acompanhada de perito oficial do Instituto Renato Chaves e de agentes da Polícia Civil, que a unidade consumidora de titularidade de Arismar Barros Nobre encontrava-se desligada do sistema regular de fornecimento, porém, realizando captação ilícita de energia elétrica diretamente da rede de baixa tensão, mediante ligação clandestina. O fato foi formalizado por meio de laudo pericial e termo de inspeção constantes dos autos.

O juízo a quo, ao sentenciar, considerou presentes a materialidade e autoria delitiva, com base em provas técnicas e testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, destacando-se o depoimento do investigador de polícia civil e de dois técnicos da empresa lesada. Reconheceu-se, ainda, a consumação do delito, nos termos da teoria do
amotio
, e determinou-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões recursais (ID 20452876), o apelante sustentou, em síntese, a tese de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, pleiteando a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Aduziu que a titularidade da unidade consumidora não seria de sua responsabilidade e que não houve demonstração inequívoca de sua atuação no ilícito penal. Em caráter subsidiário, pugnou pelo afastamento da condenação à indenização por danos materiais, ao argumento de ausência de pedido expresso na denúncia e de instrução probatória específica que permitisse o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre tal quantum.

Em contrarrazões (ID 20452879), o Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo, aduzindo que a materialidade restou comprovada pelo laudo pericial e pelo termo de inspeção, enquanto a autoria foi firmemente evidenciada pelas provas testemunhais, inclusive aquelas prestadas por servidores públicos, cuja presunção de veracidade goza de valor probatório idôneo. Sustentou-se, ainda, que a indenização mínima foi requerida nas alegações finais e que decorre como efeito automático da condenação penal, nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal, além de ser compatível com o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em parecer firmado pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame (ID 30575228), sustentando a solidez do conjunto probatório e a legalidade da indenização fixada.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARISMAR BARROS NOBRE, condenado pela prática do crime de furto qualificado de energia elétrica, previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), além da fixação de indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 3.165,10 em favor da concessionária de energia elétrica (EQUATORIAL ENERGIA).

A defesa técnica do apelante, em suas razões, sustenta a ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, pugna pelo afastamento da fixação de indenização por danos materiais, sob o argumento de ausência de pedido expresso na peça acusatória e de instrução probatória específica para apuração do quantum indenizatório.

Passo à análise.

I - Da autoria e materialidade delitiva

Extrai-se da instrução processual que a materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas de forma clara e objetiva, através de conjunto probatório robusto e harmônico, composto por laudo pericial (Laudo 2020.01.000592-ENG), termo de ocorrência e inspeção da unidade consumidora, bem como os depoimentos de testemunhas presenciais, dentre elas técnicos da empresa Equatorial e o investigador de polícia civil Paulo Ricardo Cantuária Moutinho.

As testemunhas confirmaram, de forma coerente, que a unidade consumidora vinculada ao apelante se encontrava oficialmente desligada, mas captava energia de maneira clandestina, mediante ligação direta à rede elétrica de baixa tensão, o que caracteriza furto mediante fraude.

Neste aspecto, esta Corte já consolidou entendimento de que o furto de energia elétrica, quando realizado por meio de ligação clandestina, caracteriza a qualificadora do § 4º, inciso II, do art. 155 do Código Penal, como se vê:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ARTIGO 155, §3º E §4º, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. AFASTAMENTO INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICADO.

- AS PROVAS TESTEMUNHAIS, BEM COMO A CONFISSÃO DO ACUSADO, E O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL - EXAME DE LOCAL COMPROVAM QUE O ACUSADO FEZ UMA LIGAÇÃO CLANDESTINA DIRETA PARA SUA RESIDÊNCIA, SEM PASSAR PELO MEDIDOR, CONFIGURANDO ASSIM A QUALIFICADORA DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU.

- A LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFIGURA A QUALIFICADORA DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE.

- UMA VEZ SUPERADA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO SIMPLES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, POIS INCABÍVEL O BENEFÍCIO EM RAZÃO DA PENA PREVISTA PARA O CRIME DE FURTO NA FORMA QUALIFICADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 89 DA LEI N.º 9.099/95.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa de 01 (um) salário-mínimo, que deverá ser revertido à vítima.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003701-65.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023)

De igual modo, a jurisprudência do TJPA reconhece que a responsabilidade recai sobre o morador e beneficiário direto do consumo ilícito, mesmo quando inexistente prova de que tenha realizado pessoalmente a ligação irregular, nos termos do princípio da responsabilidade pelo domínio do fato.

Neste sentido, transcrevo:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA DE MULTA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pleiteia a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de furto de energia elétrica;

(ii) verificar a necessidade de correção da pena de multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do delito. Testemunhas relataram a existência do desvio de energia no imóvel e que o apelante era seu responsável. O laudo pericial confirmou a ligação irregular e o termo de ocorrência de inspeção identificou o apelante como usuário da unidade.

4. Para a configuração do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, é irrelevante quem realizou a ligação clandestina, sendo suficiente a comprovação do benefício auferido pelo agente.
[TJ-ES, Apelação Criminal 00163694320158080035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 30/01/2019].

5. Não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois restou evidenciado que o apelante era o beneficiário da energia subtraída, o que configura o delito.

6. Correção de ofício da pena de multa, reduzindo-a ao mínimo legal, haja vista a desproporção em relação à pena privativa de liberdade fixada no patamar mínimo.

IV- DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal improvida. Pena de multa corrigida de ofício.

Tese de julgamento:

"1. Para a configuração do furto de energia elétrica, é irrelevante quem realizou a ligação clandestina, bastando a comprovação do benefício auferido pelo agente."

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 3º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Criminal 00163694320158080035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 30/01/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818585-32.2021.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025 )

A tese defensiva de ausência de autoria não encontra guarida no conjunto probatório, tampouco há qualquer elemento a desconstituir a certeza jurídica formada a partir da conjugação entre laudo técnico e provas testemunhais, cuja veracidade e coerência foram ratificadas sob o crivo do contraditório. Assim, não prospera o pleito absolutório fundado na suposta fragilidade probatória.

II - Da fixação da indenização por danos materiais

No que tange à fixação do valor de R$ 3.165,10 a título de indenização mínima por danos materiais, entendo que a insurgência da defesa não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o juiz criminal pode fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que presente pedido expresso da acusação ou da vítima.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE EXTRAÍDA DO RESP: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS).

No caso concreto, observa-se que a quantia arbitrada tem respaldo em planilha de revisão de faturamento juntada ao processo (ID 20452805), sendo, portanto, resultado de base técnica apresentada pela parte lesada.

Importante destacar que não há nulidade na ausência de especificação do valor na denúncia, quando este é indicado expressamente nas alegações finais, como ocorreu nos presentes autos.

III - Da dosimetria da pena

A sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada no tocante à fixação da pena base no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável. Não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes na segunda fase da dosimetria, tampouco causas de aumento ou diminuição na terceira fase, sendo correta, portanto, a pena fixada.

Cumpre observar que o regime aberto, conforme fixado, mostra-se compatível com a reprimenda aplicada, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Igualmente, a substituição por penas restritivas de direitos atendeu aos requisitos do art. 44 do mesmo diploma.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026